Tribunal: TJES
Processo: 0002229-88.2016.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002229-88.2016.8.08.0028

APELA
NTE
(S)
:
ANA L
U
CIA QUINELLATO ALVES

APELA
DO
(S)
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DO ESTADO DO ES
PÍRITO SANTO
IPAJM

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
.
INCONFORMISMO QUANTO
A
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PRETENSÃO NÃO RESISTIDA.
PEDIDO ADMINISTRATIVO RESPONDIDO.

DESCABIMENTO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
C
om o advento do Código de Processo Civil de 2015, a ação cautelar de exibição de documentos,
que embora anteriormente servia de forma preparatória para uma ação principal, esta teve a sua natureza autônoma reconhecida pela jurisprudência firmada pelo STJ, sendo retirado, portanto, a natureza cautelar da referida.

2.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
já assentou que
“[...
]
a
jurisprudência desta Corte Superior assinala que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. Precedentes. 3. No caso, os honorários advocatícios são indevidos, porque a parte ré apresentou imediatamente os documentos solicitados com a contestação, não oferecendo resistência à pretensão autoral.
[...]
(AgInt no AREsp 1603296/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020
).

3.
No caso, muito embora comprovada a existência de pedido administrativo, verifica-se que a apelada respondeu a solicitação em tempo razoável, não resistindo, por conseguinte, na exibição dos documentos em sede judicial.

4.
D
iante da ausência
de
pretensão resistida da parte
recorrida
em fornecer os documentos solicitados pel
a
recorrente,
não há o que se falar em condenação de honorários sucumbenciais.

4
. Recurso
conhecido e des
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002229-88.2016.8.08.0028

APELA
NTE
(S)
:
ANA L
U
CIA QUINELLATO ALVES

APELA
DO
(S)
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DO ESTADO DO ES
PÍRITO SANTO
IPAJM

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

P
resentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Cuida-
se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpost
a

por

ANA L
U
CIA QUINELLATO ALVES

em face da
r.
S
entença

(fl. 126

dos autos físicos
)
proferida pelo
MM.
Juízo da 1ª Vara Cível de
Iúna
/ES,

que,
nos autos d
a
ação cautelar de exibição de documentos,
ajuizada em face
do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DO ESTADO DO ES
PÍRITO SANTO
IPAJM,
julgou
procedente o pedido inicial.

Em suas razões (Id
7120554
),
a apelante sustenta que solicitou administrativamente os documentos requeridos nesta ação.
Afirma que a entidade previdenciária não respondeu ao pedido realizado, o que demonstra a resistência no fornecimento dos documentos. Diante disso, alega que é devida a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz, ainda, a
r. S
entença viola os arts. 489, §1º e
371
do CPC/2015,
bem como o art. 93, inciso X da Constituição Federal,
pois o julgador desconsiderou o documento
o protocolo administrativo sem justificativa
.

Devidamente intimada,
a
parte
apelada
não apresentou c
ontrarrazõe
s.

Pois bem.

A controvérsia se cinge tão somente sobre a possibilidade de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios nos autos da ação de exibição de documentos.

O MM. Juízo de Origem assim entendeu:

“
[...]

Diante de tais elementos, impõe-se o acolhimento de alguns pedidos da inicial, conforme pleiteado. Cumpre ressaltar ainda, que a parte ré não afastou as suas obrigações de apresentar os documentos pretendidos, os quais foram exibidos nos autos desde a contestação.

Ademais, considerando que o réu exibiu os documentos requeridos pela parte autora e esta não comprovou a recusa administrativa, não deve a parte ré ser condenada em ônus de sucumbência.

A propósito:

Não havendo resistência à pretensão da parte autora quanto à exibição de documentos e não for comprovado o pedido administrativo, não deverá haver condenação ao ônus da sucumbência, em razão do princípio da causalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.001860-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2014, publicação da súmula em 09/12/2014)

Ante o exposto, diante do reconhecimento da procedência do pedido, julgo extinto o processo, com resolução de seu mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte requerida ao ônus sucumbencial, devendo cada uma das partes arcar com os honorários advocatícios de seus patronos, por não haver recusa da parte requerida na apresentação dos documentos.’’

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, não merece reforma a r. Sentença.

É cediço que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a ação cautelar de exibição de documentos, que embora anteriormente servia de forma preparatória para uma ação principal, esta teve a sua natureza autônoma reconhecida pela jurisprudência firmada pelo STJ, sendo retirado, portanto, a natureza cautelar da referida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria, orientado que
[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior assinala que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. Precedentes. 3. No caso, os honorários advocatícios são indevidos, porque a parte ré apresentou imediatamente os documentos solicitados com a contestação, não oferecendo resistência à pretensão autoral.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1603296/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020
).

Premissa feita
,
no caso,
o apelado recebeu o requerimento administrativo da apelante, autora da ação, na data de 27/08/2014 (fl. 75). Na sequência, a resposta ao requerimento solicitado pela apelante ocorreu na data de 23/10/2014, t
endo sido realizada em um tempo razoável
(fls. 81 e 82).

Com isso, considerando que a autora poderia ter consultado o processo administrativo pelo próprio sistema administrativo do apelado e que a resposta foi enviada por meio dos correios (fls. 84 e 85), restou demonstrado que não houve resistência da parte requerida ao atendimento do pedido da autora.

Ademais, a parte apelada trouxe os documentos solicitados junto à contestação, não se verificando resistência em sede judicial.

Desta feita, diante da ausência de pretensão resistida da parte recorrida em fornecer os documentos solicitados pela recorrente, não há o que se falar em condenação de honorários sucumbenciais, pois o recorrido não se recusou em apresentar os documentos solicitados pela apelante na tramitação administrativa e, na ação judicial, apresentou os documentos anexados à peça contestatória.

Por derradeiro, ressalto, pelas razões expostas acima, que não vislumbro a violação aos arts.
489, §1º e
371
do CPC,
bem como o art. 93, inciso X da Constituição Federal
, porquanto o MM. Juízo de Origem apreciou todos os fundamentos e documentos constantes nos autos, de forma que não há o que se falar em cerceamento de defesa ou inobservância do devido processo legal.

Pelo exposto
,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões